Tribunal: TJES
Processo: 0008827-94.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008827-94.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARCOS ROGERIO GOMES
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008827-94.2021.8.08.0024

APELANTE: MARCOS ROGÉRIO GOMES

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARCOS ROGÉRIO GOMES em face da r. sentença de fls. 35/36-v disponibilizada na certidão constante do id 3165360 que nos autos da ação ordinária por ele ajuizada reconheceu a prescrição da pretensão autoral, extinguindo o processo nos termos do artigo 487, II do Código de Processo Civil.

Em suas razões, apresentadas às fls. 39/ 43, aduz o Apelante que: i) que a sentença deve ser reformada, uma vez que, ao contrário do que asseverado pelo MM. Juiz sentenciante, não questionou apenas a cláusula de barreira disposta no item 9.1 do edital, mas o momento em que a referida cláusula passa a ser nula/ inválida por ato da Administração Pública, o que ocorreu apenas em 14/09/2016, quando foi aberto processo seletivo para 04 (quatro) mil Inspetores Penitenciários em designação temporária e dentro do prazo de validade do concurso regido pelo Edital nº 001/ 2012; ii) afirma que não foi convocado para a 2ª fase do concurso em razão da cláusula de barreira, que apesar de inicialmente válida, durante o prazo validade do concurso mostrou-se irregular, uma vez que ao abrir processo seletivo para cargos em designação temporária, a administração demonstra que não precisava apenas dos 1200 cargos de inspetores penitenciários ofertados; iii) afirma que não foi eliminado do Certame, mas impedido de prosseguir no Certame exatamente em virtude da cláusula de barreira em 2016.

Contrarrazões às fls. 44/ 44-v pugnando o apelado pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 22 de setembro de 2022.

Getúlio Marcos Pereira Neves

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 25/10/2022. - Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por MARCOS ROGÉRIO GOMES em face da r. sentença de fls. 35/36-v disponibilizada na certidão constante do id 3165360 que nos autos da ação ordinária por ele ajuizada reconheceu a prescrição da pretensão autoral, extinguindo o processo nos termos do artigo 487, II do Código de Processo Civil.

Em suas razões, apresentadas às fls. 39/ 43, aduz o Apelante que: i) que a sentença deve ser reformada, uma vez que, ao contrário do que asseverado pelo MM. Juiz sentenciante, não questionou apenas a cláusula de barreira disposta no item 9.1 do edital, mas o momento em que a referida cláusula passa a ser nula/ inválida por ato da Administração Pública, o que ocorreu apenas em 14/09/2016, quando foi aberto processo seletivo para 04 (quatro) mil Inspetores Penitenciários em designação temporária e dentro do prazo de validade do concurso regido pelo Edital nº 001/ 2012; ii) afirma que não foi convocado para a 2ª fase do concurso em razão da cláusula de barreira, que apesar de inicialmente válida, durante o prazo validade do concurso mostrou-se irregular, uma vez que ao abrir processo seletivo para cargos em designação temporária, a administração demonstra que não precisava apenas dos 1200 cargos de inspetores penitenciários ofertados; iii) afirma que não foi eliminado do Certame, mas impedido de prosseguir no Certame exatamente em virtude da cláusula de barreira em 2016.

Contrarrazões às fls. 44/ 44-v pugnando o apelado pela manutenção da sentença.

Conforme relatado, o Apelante pugna pela reforma da sentença proferida nos autos da ação ordinária por ele ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, na qual objetivava reconhecer a inutilidade e nulidade da cláusula de barreira 9.1 do edital SEJUS 001/ 2012 a partir da publicação do edital 001/2016 referente ao processo seletivo, anulando-a e assim reconhecer a preterição do Requerente, fazendo com que o mesmo seja convocado para as próximas fases do concurso público e, caso aprovado em todas as fases que seja nomeado e tome posse no cargo.

Após regular trâmite processual sobreveio sentença de fls.35/ 36 que reconheceu a prescrição da pretensão autoral.

O Apelante afirma, em síntese, que não foi eliminado no Certame mas impossibilitado de prosseguir em virtude da cláusula de barreira. Defende, ademais, que não questionou apenas a cláusula de barreira disposta no item 9.1 do edital, mas o momento em que a referida cláusula passa a ser nula/ inválida por ato da Administração Pública, o que ocorreu apenas em 14/09/2016, quando foi aberto processo seletivo para 04 (quatro) mil Inspetores Penitenciários em designação temporária e dentro do prazo de validade do concurso regido pelo Edital nº 001/ 2012. Assim afirma que apesar de inicialmente válida a referida cláusula, durante o prazo validade do concurso mostrou-se irregular, uma vez que o Requerido, ao abrir processo seletivo para cargos em designação temporária, demonstra que não precisava apenas dos 1200 cargos de inspetores penitenciários ofertados no Edital nº 001/ 2012.

Pois bem. A sentença deve ser integralmente mantida. Assim concluo em virtude de observar, tal como afirmado pelo i. Magistrado de origem, que a pretensão do requerente surgiu com a publicação do Edital 002/2013.

No caso vertente, a matéria de fundo diz respeito à legalidade da cláusula de barreira prevista no item 9.1 do Edital no 001/2012, publicado em 06/08/2012 (
9.1. Serão convocados por cargo, para a aferição de altura e prova de condicionamento físico os candidatos considerados classificados até a 1.200a posição na prova objetiva, aplicando-se os critérios de desempate constantes do item 8.5 deste Edital.
).

Portanto, ao contrário do que afirma o Requerente, não houve a sua aprovação fora do número de vagas do certame, já que conforme previsão do edital acima transcrita, o autor sequer foi convocado para a 2ª fase das 6 fases totais do concurso, estando desse modo eliminado do certame em questão, porque o candidato para ser considerado aprovado no concurso tem que obter êxito em todas as fases do certame.

Assim, não merece prosperar a alegação de que não se operou a prescrição da pretensão de
convocação para as próximas fases do concurso, e caso aprovado, a sua nomeação e posse, sob o argumento de que o prazo quinquenal incidiria apenas a partir do resultado final da última turma do processo seletivo iniciado em 2016, haja vista que o requerente tinha plena ciência da incidência da cláusula de barreira que impugna por meio da presente ação desde a publicação do Edital nº 001/ 2012.

Nesse contexto, vale consignar que ainda que a pretensão autoral não estivesse fulminada pela prescrição, é pacífico o entendimento deste E. TJES acerca da legalidade da cláusula de barreira, inclusive para o concurso regido pelo Edital no 001/2012 – SEJUS. (confira-se TJES; Apl 0007396-69.2014.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rela Desa Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 20/06/2017; DJES 30/06/2017)

Concluo, portanto, que agiu corretamente o julgador de origem ao acolher a preliminar de prescrição da pretensão autoral.

Ante o exposto, CONHEÇO do apelo interposto, porém NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008827-94.2021.8.08.0024

APELANTE: MARCOS ROGÉRIO GOMES

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – SEJUS 2012 – EDITAL Nº 001/ 2012 – CLÁUSULA DE BARREIRA – PRESCRIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A matéria de fundo diz respeito à legalidade da cláusula de barreira prevista no item 9.1 do Edital no 001/2012, publicado em 06/08/2012 (9.1. Serão convocados por cargo, para a aferição de altura e prova de condicionamento físico os candidatos considerados classificados até a 1.200a posição na prova objetiva, aplicando-se os critérios de desempate constantes do item 8.5 deste Edital.).

2. Ao contrário do que afirma o Requerente, não houve a sua aprovação fora do número de vagas do certame, já que conforme previsão do edital acima transcrita, o autor sequer foi convocado para a 2ª fase das 6 fases totais do concurso, estando desse modo eliminado do certame em questão, porque o candidato para ser considerado aprovado no concurso tem que obter êxito em todas as fases do certame.

3. O requerente tinha plena ciência da incidência da cláusula de barreira que impugna por meio da presente ação desde a publicação do Edital nº 001/ 2012.

4. Vale consignar que ainda que a pretensão autoral não estivesse fulminada pela prescrição, é pacífico o entendimento deste E. TJES acerca da legalidade da cláusula de barreira, inclusive para o concurso regido pelo Edital no 001/2012 – SEJUS. (confira-se TJES; Apl 0007396-69.2014.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rela Desa Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 20/06/2017; DJES 30/06/2017)

5. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, 25 de outubro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.